Tribunal: TJDFT
Processo: 0762310-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 106. REQUISITOS ATENDIDOS. DEVER ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. A pretensão da recorrente é que lhe seja garantido o fornecimento, à custa do Distrito Federal, do medicamento Rituximabe 500mg, que seria, na sua visão, indispensável para o tratamento de sua doença autoimune (Síndrome de Sjögren primária).
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no âmbito do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ, Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira versus Estado do Rio de Janeiro), fixou parâmetros para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quais sejam: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e c) existência de registro na Anvisa do medicamento.
3. O laudo médico juntado pela autora (ID 18409981) consignou que ela apresentou manifestações secundárias à formação de crioglobulinas, e neste caso a única medicação indicada é a Rituximabe; ademais, a profissional médica explicou que os fármacos tradicionalmente prescritos se apresentaram ineficientes para a patologia da parte, e que foram testadas outras substâncias anteriormente à Rituximabe, mas que não trouxeram resultados satisfatórios, circunstâncias que revelam a imprescindibilidade de tal medicamento ao tratamento da autora.
4. Ademais, trata-se de medicação devidamente registrada na Anvisa, ao tempo em que a recorrente, patrocinada pela Defensoria Pública, suficientemente demonstrou sua incapacidade financeira.
5. É o caso, portanto, de garantir o fornecimento do referido fármaco em favor da autora. Precedente com alta grau de persuasão, pois se refere ao mesmo medicamento, ora objeto de julgamento: Acórdão 1166571, 07016804620188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no PJe: 02/05/2019. Partes: Dione Aparecida Alves versus Distrito Federal.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal forneça, por prazo indeterminado, o medicamento Rituximabe 500 mg (08 frascos por ano). Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).